Tribunal: TJDFT
Processo: 0702089-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. CABÍVEL. LIQUIDAÇÃO DA PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Há a possibilidade de penhora sobre quotas do executado junto a empresas. Essa constrição não depende da desconsideração da personalidade jurídica, mas sim da insuficiência de outros bens, uma vez que não diz respeito à penhora de bem da sociedade empresária em si, mas de penhora de bem pertencente ao sócio executado.
3. O v. acordão foi expresso ao indicar que, considerando o exaurimento de outros meios disponíveis aos credores para a satisfação do crédito, mostra-se cabível manutenção da constrição das quotas sociais do executado junto à pessoa jurídica indicada pelos exequentes.
4. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.